Tribunal: TJDFT
Processo: 0716623-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS DECORRENTES DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GADO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PLANALTINA/GO. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por credor em execução de título extrajudicial contra decisão que, de ofício, declinou da competência do juízo de Brasília/DF e determinou a remessa dos autos à comarca de Duque de Caxias/RJ, domicílio do devedor, ao fundamento da abusividade da cláusula de eleição de foro. O agravante sustenta a validade da eleição do foro do vendedor, conforme ajustado contratualmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é válida a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes e, em caso positivo, qual o juízo competente para processar e julgar a execução de título extrajudicial decorrente de contrato de compra e venda de gado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A cláusula de eleição de foro, nos termos do art. 63, § 1o, do CPC, é válida quando houver vínculo com o domicílio de uma das partes ou com o local da obrigação, não sendo identificada aleatoriedade ou abusividade na escolha.
A eleição do foro do domicílio do vendedor é legítima em relações jurídicas de natureza civil e paritária, não sendo identificada relação de consumo ou hipossuficiência da parte agravada.
O contrato prevê como foro o domicílio do vendedor, sendo este qualificado como residente em Planaltina/GO, onde também está localizada a Fazenda na qual se encontra o gado objeto da transação.
A manutenção da competência do juízo de Brasília/DF não encontra respaldo contratual, tampouco se justifica a remessa ao foro do devedor, dado o respeito ao foro previamente ajustado pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A cláusula de eleição de foro é válida quando vinculada ao domicílio de uma das partes ou ao local da obrigação, conforme art. 63, § 1o, do CPC.
Nas relações civis paritárias, a cláusula de eleição de foro deve ser respeitada, salvo demonstração inequívoca de abuso, o que não se verifica na eleição do foro de domicílio do vendedor.
O foro de Planaltina/GO é o competente para o julgamento da execução de título extrajudicial, nos termos do contrato firmado entre as partes.